Tribunal: TJMT
Processo: 1023743-05.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023743-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ALCEU CARLOS FREISLEBEN - CPF: 553.608.909-91 (AGRAVANTE), LEONIVO SIMOES FORTES - CPF: 256.144.529-15 (AGRAVADO), JOSE NONATO DE ARAUJO NETO - CPF: 009.309.562-73 (ADVOGADO), TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO - CPF: 013.321.011-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MADSON SIANI RODRIGUES - CPF: 013.879.081-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE CORREIA DA SILVA - CPF: 015.890.571-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VALDIR RODRIGUES - CPF: 047.396.118-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO
A QUO
QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, PARA REINTEGRAR O AUTOR\AGRAVADO NA POSSE DOS IMÓVEIS – RECURSO QUE PRETENDEU, UNICAMENTE, A CASSAÇÃO DESSA DECISÃO – LIMINAR CUMPRIDA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse, determinando a restituição imediata do imóvel ao autor\agravado.

Após a interposição do agravo, foi cumprida a liminar de reintegração, restabelecendo-se a posse do autor sobre o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o cumprimento da liminar de reintegração de posse e a consequente restituição do imóvel ao autor implica a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento integral da liminar de reintegração de posse e a restituição efetiva da posse ao agravado, esgota os efeitos da decisão agravada, configurando a perda superveniente do objeto do agravo, uma vez que o recurso perde utilidade prática ao não haver mais situação fática a ser alterada.

A análise do agravo em tais situações violaria o princípio da economia processual, que busca evitar a prática de atos processuais inúteis e desnecessários após a perda do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

O cumprimento de liminar de reintegração de posse em ação possessória implica a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra a concessão da medida liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
ALCEU CARLOS FREISLEBEN
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína que nos autos da Ação de Interdito Proibitório c/c Antecipação de Tutela nº 1001873-23.2024.8.11.0025,
deferiu

o pedido liminar de reintegração de posse, em favor do autor\agravado, dos imóveis rurais, Lotes 02 e 04, da Gleba Pesqueira, o primeiro localizado no KM 70 da Rodovia 174 e o segundo localizado no KM 72 da Rodovia 319, no município de Juína-MT.

Em suas razões, sustenta a parte agravante que:

- o Juízo de primeiro grau concedeu a liminar possessória ao Agravado após a juntada extemporânea de documentos e, sem a comprovação da posse nas áreas;

- o próprio autor\agravado confessa a aquisição da posse em seu favor e de Leandro de Oliveira Wentz, conforme Contrato Particular de Compra e Venda datado de 07/08/2012;

- o agravado teria adquirido a posse das áreas de terceiro (Lucídio) em 07/01/2021, o qual não detinha a posse, diante da celebração de distrato do contrato de compra e venda firmado entre si e o terceiro Lucídio.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a reintegração na posse em favor do agravado. No mérito, requer a ratificação da liminar recursal, para reformar a decisão concessiva da tutela de urgência, mantendo-o nos imóveis objetos da lide, até que a instrução seja efetivada nos autos de origem.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 236426689).

Contrarrazões no id. 235757673. Sem preliminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto, o agravante pretendeu com a interposição deste agravo, a concessão do efeito suspensivo, ante o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,
caso viesse a ser concretizada
a reintegração de posse deferida em seu desfavor.

Ocorre, todavia, que a tutela de urgência requerida pelo autor\agravado, restou efetivamente cumprida em 07.11.2024, conforme Auto de Reintegração de Posse (id. 175007656, autos de origem):

A perda do objeto de uma ação ou recurso, acontece pela superveniente falta de interesse processual\recursal, ou pela obtenção da satisfação da pretensão da parte, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil, principalmente
pela modificação das condições de fato e de direito
que deram causa ao pedido inicial.

Dessa forma, cumprida e efetivada a liminar na origem, resta prejudicada a presente insurgência recursal, pela perda superveniente do objeto.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025